Tribunal: CARF
Processo: 13896.903048/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996, 1997, 2000, 2002
PIS-REPIQUE. DECISÃO JUDICIAL. RECÁLCULO.
Correto o procedimento que, atendendo a comando judicial, recalculou a contribuição devida a título de PIS. Para se apurar o montante dos créditos disponíveis à contribuinte, dando assim cumprimento à decisão judicial que reconheceu o direito à compensação dos valores pagos a maior sob a égide dos inconstitucionais decretos-leis, todos os débitos, todos os pagamentos envolvidos e todas as compensações efetuadas e pleiteadas devem ser considerados no cálculo a ser realizado, sob pena de, agindo de outro modo, prejudicar ou o Erário ou a Contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
As compensações são homologadas até o limite do valor do direito creditório reconhecido.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará na não homologação da compensação pela ausência de provas documentais, contábil e fiscal que comprovem a liquidez e certeza do crédito pretendido.
NORMAS PROCESSUAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
A falta de impugnação específica, no Recurso Voluntário, contra os fundamentos do acórdão recorrido, torna definitiva a decisão do colegiado a quo.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.903048/2014-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.465 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
31 de janeiro de 2024
Recorrente
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1996, 1997, 2000, 2002
PIS-REPIQUE. DECISÃO JUDICIAL. RECÁLCULO.
Correto o procedimento que, atendendo a comando judicial, recalculou a
contribuição devida a título de PIS. Para se apurar o montante dos créditos
disponíveis à contribuinte, dando assim cumprimento à decisão judicial que
reconheceu o direito à compensação dos valores pagos a maior sob a égide dos
inconstitucionais decretos-leis, todos os débitos, todos os pagamentos
envolvidos e todas as compensações efetuadas e pleiteadas devem ser
considerados no cálculo a ser realizado, sob pena de, agindo de outro modo,
prejudicar ou o Erário ou a Contribuinte.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
As compensações são homologadas até o limite do valor do direito creditório
reconhecido.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará na não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que comprovem a liquidez e
certeza do crédito pretendido.
NORMAS PROCESSUAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO. DEFINITIVIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA.
A falta de impugnação específica, no Recurso Voluntário, contra os
fundamentos do acórdão recorrido, torna definitiva a decisão do colegiado “a
quo”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.903048/2014-90
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por perda de objeto, e, na parte conhecida, por maioria de votos,
em lhe negar provimento, vencidos os conselheiros Mateus Soares de Oliveira e Joana Maria de
Oliveira Guimarães, que davam parcial provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório Trata-se de Recurso Voluntário, contra decisão de primeira
instância administrativa, que julgou parcialmente procedente o Manifesto de Inconformidade. O
relatório da DRJ descreve os fatos e assim passo a transcrevê-lo:
Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em 08/09/2014
(juntada como arquivo não paginável consoante termos de fls. 02/03), em face da não
homologação
das
compensações
indicadas
nos
Per/Dcomp
nos
06433.05408.250413.1.3.57-4517,
18510.77189.240513.1.3.57-3050
e
40696.83717.190613.1.3.57-9940, conforme Despacho Decisório (rastreamento no
089596900) emitido em 07/08/2014 pela DRF em Barueri/SP (fls. 91/95), cientificado
em 15/08/2014 (fl. 96).
Segundo consta do aludido despacho decisório, após a análise das informações
disponíveis e, também, do contido no processo judicial no 00213558020004036100, não
se apurou direito creditório em favor da contribuinte.
Por sua vez, no despacho proferido pelo Serviço de Orientação e Análise Tributária da
DRF em Barueri, cópia às fls. 99/103, constam as seguintes informações
complementares:
1) o crédito pleiteado é oriundo de ação judicial (no 00213558020004036100) e foi
“devidamente habilitado” por meio do processo administrativo no 13896.720486/2013-
33;
2) na ação judicial a contribuinte questionou a majoração da base de cálculo do PIS,
promovida pelos Decretos-leis nos 2.445 e 2.449, ambos de 1988;
3) após os devidos trâmites, a decisão judicial que reconheceu o direito à compensação
dos valores pagos a maior e fixou a tese dos “cinco mais cinco” transitou em julgado em
30/04/2012;
4) após o levantamento das bases de cálculo aplicou-se a alíquota de 0,80% por ser essa
a alíquota prevista na Lei Complementar no 8, de 1970 (Pasep), nos casos de autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, da União, Estados,
Municípios e Distrito Federal e,
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

5) efetuados os cálculos, apurou-se a inexistência de direito creditório passível de ser
restituído à contribuinte;
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após discorrer sobre a origem do crédito
utilizado nas compensações, esclarece, no tópico denominado “Síntese dos Créditos de
PIS Apurados”, que efetuou os cálculos conforme a decisão judicial e que, em
decorrência:
a) apurou um crédito inicial de R$ 72.890.159,97 (até dezembro de 1995), objeto de
compensações realizadas entre 12/2002 e 04/2003 e R$ 66.965.170,19 (em valores de
abril de 2003), relativo aos pagamentos dos parcelamentos do PIS nos meses de
02/1996 a 04/1997;
b) apurou um saldo remanescente de crédito composto pelo valor de R$ 61.297.285,50
(em 03/2013) relativo aos pagamentos dos parcelamentos de PIS nos meses de 05/1997
a 12/1997, e pelo valor de R$ 24.066.947,79 (em 03/2013) relativamente às
compensações reconhecidamente indevidas, e c) o crédito de R$ 61.297.285,50 somado
ao crédito de R$ 24.066,947,79, ambos referidos no item ‘b’ acima, correspondem ao
crédito utilizado nas compensações analisadas no presente processo.
A seguir, no tópico denominado “Dos Valores de PIS Pagos por meio de
Parcelamento”, diz que os débitos dos períodos de apuração 08/1994 a 06/1995 e
09/1995 foram pagos por meio de parcelamento nos meses de 06/1995 a 12/1997. Diz,
ainda, que o valor do crédito decorrente do mencionado parcelamento corresponde ao
valor total pago pois “já havia deduzido os valores devidos a título de PIS, com base na
LC 7/70, no cálculo do crédito de R$ 72.890.159,97.”
Por sua vez, no tópico “Créditos Apurados Inicialmente Objeto de Compensações
Analisadas em Outros Processos Administrativos”, a interessada esclarece que com
fundamento na decisão judicial de que trata o processo no 0021355-80.2000.4.03.6100,
foram calculados os créditos passíveis de compensação relativos aos períodos de
apuração 07/1990 a 10/1995. Em decorrência, salienta que foram apurados R$
72.890.159,97 (em dezembro/2002), tendo esse valor sido compensado com outros
débitos entre 12/2002 e 04/2003. Diz, ainda, que “ao apurar o crédito decorrente dos
pagamentos realizados de 02/96 a 04/97, também relativos ao parcelamento de PIS
anteriormente mencionado, a Requerente calculou o valor de crédito de R$
66.695.170,19, que, por sua vez, foi utilizado em compensações realizadas em 04/03 e
01/05.” Elabora quadro onde busca indicar os processos administrativos e as ações
judiciais correspondentes e afirma que, em relação ao montante exigido, opôs embargos
à execução. Frisa, contudo, que “os créditos utilizados nas compensações listadas...não
foram utilizados nas compensações objeto do presente processo administrativo.”
No tópico “Crédito Remanescente Objeto do Presente Processo Administrativo”,
salienta que o crédito buscado refere-se “somente ao saldo remanescente do crédito
reconhecido judicialmente.” Diz, ainda, que o mencionado saldo decorre dos valores
pagos em parcelamento nos meses de 05/97 a 12/97, no montante atualizado até março
de 2013 de R$ 61.297.285,50, e que esses valores “não foram utilizados antes do
trânsito em julgado da decisão judicial proferida no Mandado de Segurança no
0021355.80.2000.4.03.6100.”
Adicionalmente, esclarece que, além do crédito remanescente mencionado, “também
não havia sido utilizado o crédito de PIS decorrente de compensações indevidamente
realizadas, referente às competências de 1996 (R$ 840.577,90), 1997 (R$ 250.733,73),
2000 (R$ 3.447.825,14) e 2002 (R$ 2.268.542,14), totalizando o valor histórico de R$
8.582.178,91, com valor atualizado de R$ 24.066.947,79” em março de 2013. Salienta
que a soma dos valores atualizados totaliza o montante de R$ 85.834.233,29, o qual foi
objeto de pedido de habilitação de crédito, já deferido.
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

Ao discorrer sobre o despacho decisório, a contribuinte questiona o fato de ter sido
efetuado o recálculo de todo o crédito, apesar de, segundo afirma, uma parte já haver
sido objeto de outras compensações, já analisadas, ou seja, diz não concordar com a
compensação, de ofício, de valores que, como afirma, já haviam sido compensados.
Discorda, ainda, da apuração de saldos devedores e de sua exigência, inclusive com o
“lançamento” de multa de ofício de 100% (cem por cento), além de juros de mora.
Chama a atenção, também, para o transcurso do prazo decadencial, nos termos do art.
150, § 4o, do CTN.
Questiona, a seguir, o entendimento adotado no despacho decisório no sentido de
considerar que a empresa seria contribuinte do Pasep e não do PIS. Entende que tal
entendimento afronta a coisa julgada.
Aduz que, ao proceder à indevida realocação dos pagamentos realizados, em violação
ao que determinavam os Decretos-leis no 2.445 e 2.449, ambos de 1988, a RFB
concluiu, equivocadamente, que os valores de PIS recolhidos em 07/1990 a 09/1990,
referentes aos períodos de apuração de 04/1990 a 06/1990 não seriam objeto da ação
judicial. Entende que com tal procedimento o despacho decisório pretendeu reconhecer
a prescrição de tais valores, apesar do que consta da decisão judicial.
Salienta que, apesar dos critérios distorcidos utilizados, foram reconhecidos R$
81.801.178,44 mas esse valor foi compensado de ofício com base nos débitos
informados em DCTF e planilhas. Reclama da inexistência de explicações acerca dos
procedimentos adotados ou da metodologia considerada. Por esse motivo, pede a
nulidade do despacho decisório.
No que diz respeito à nulidade, diz que, por não demonstrar com grau mínimo de
segurança as razões pelas quais não foram homologadas as compensações, o despacho
decisório deve ser anulado. Cita e transcreve jurisprudência.
Na hipótese de não ser acatada a preliminar, pede a reforma do despacho decisório pois
entende que a decisão judicial está sendo descumprida e, ainda, que “a recomposição do
crédito total com a realização de indevidas compensações, inclusive, com a apuração
de novos valores supostamente devidos, é prática temerária, tendo em vista que tais
compensações são objeto de outros processos administrativos e judiciais, e que o prazo
decadencial para a cobrança de novos valores há muito se extinguiu.”
Discorre extensamente sobre a violação à coisa julgada, sobre a impossibilidade de
aplicação da alíquota do Pasep, sobre a unificação das contribuições ao PIS/Pasep sob a
égide dos Decretos-leis nos 2.445 e 2.449, ambos de 1988, sobre a impossibilidade de se
compensar de ofício valores já compensados consoante processos administrativos
específicos e sobre a alocação do indébito tributário por pagamento. Afirma que as
supostas divergências apontadas entre o período de apuração do PIS e a data de seu
pagamento decorrem da própria sistemática de recolhimento que foi imposta pelo art. 2o
dos Decretos-leis nos 2.448 e 2.449, ambos de 1988. Defende que o despacho decisório
merece ser reformado para que seja considerado o critério de alocação dos pagamentos
realizados de acordo com a data em que foram efetivamente efetuados.
Discorre, ainda, sobre o termo inicial da prescrição decenal na repetição do indébito
tributário e defende que o despacho decisório deve ser reformado “para que seja
considerado na apuração do crédito os valores indevidamente recolhidos nos meses de
07/90, 08/90 e 09/90.”
A seguir, tece considerações acerca da decadência do crédito tributário em relação ao
ano de 1995. Aduz que o “despacho decisório efetuou o lançamento de suposto débito
no valor de R$ 8.049.809,53, com relação ao período de apuração de 02/95 a 11/95,
inclusive com a aplicação de multa de ofício de 100% (cem por cento) e juros de mora”
e que a “autoridade fiscal não poderia ter lançado valores relativos a períodos
decaídos há mais de 10 (dez) anos.”
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

No tópico seguinte, chamado de “Legitimidade das Compensações Realizadas” defende
que o crédito pleiteado é absolutamente legítimo e que o mesmo decorre do fiel
cumprimento da decisão judicial transitada em julgado. Reclama a ocorrência de
cerceamento e insiste na legitimidade dos procedimentos por ela adotados.
Ao final, requer a procedência de sua manifestação e a reforma de despacho decisório
com a conseqüente homologação das compensações pleiteadas. Protesta, ainda, pela
juntada posterior de provas e requer que todas as intimações relativas ao processo sejam
encaminhadas aos cuidados de seus procuradores.
À vista das alegações e documentos apresentados, o processo foi devolvido, em
diligência (fls. 261/265), para o Seort da DRF em Barueri/SP, para:

Intimada, a contribuinte apresentou os documentos de fls. 272/366, 382/430, 446/485 e
497/499 a, após a análise pertinente, foi proferido o “Relatório de Diligência Fiscal” de
fls. 525/589.
Cientificada, fl. 596, a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 599/618,
juntamente com os documentos de fls. 619/730.
Posteriormente, consoante despacho de fl. 733, o processo foi devolvido para
julgamento.
É o relatório.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente, conforme
decisão da DRJ com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/1990 a 31/10/1995
PIS. SEMESTRALIDADE. DECISÃO JUDICIAL. RECÁLCULO.
Correto o procedimento que, atendendo a comando judicial, recalculou a contribuição
devida a título de PIS considerando como base de cálculo o faturamento do sexto mês
anterior, sem correção monetária.
PIS. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
Consoante estabelecido na decisão judicial que transitou em julgado em favor da
contribuinte, extingue-se o direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a
lançamento por homologação - não sendo esta expressa - somente após o transcurso do
prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco
anos contados da data em que se deu a homologação tácita.
DIFICULDADES DE COMPREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Se a contribuinte foi cientificada tanto acerca dos procedimentos realizados, quando dos
cálculos decorrentes da adoção desses procedimentos, não há como considerar que
houve cerceamento do direito de defesa, mormente sob a alegação de dificuldades de
compreensão acerca dos procedimentos ou da metodologia utilizada nos cálculos.
DECISÃO JUDICIAL. RECÁLCULO. CRITÉRIOS.
Para se apurar o montante dos créditos disponíveis à contribuinte, dando assim
cumprimento à decisão judicial que reconheceu o direito à compensação dos valores
pagos a maior sob a égide dos inconstitucionais decretos-leis, todos os débitos, todos os
pagamentos envolvidos e todas as compensações efetuadas e pleiteadas devem ser
considerados no cálculo a ser realizado, sob pena de, agindo de outro modo, prejudicar
ou o Erário ou a Contribuinte.
RECÁLCULO. VENCIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.
Se, no recálculo da contribuição, todos os prazos fixados pela legislação foram
observados e se, além disso, todas as alocações (de pagamentos a débitos apurados)
foram corretamente realizadas pela RFB, não há que se falar em prejuízos à
contribuinte.
PROVAS. FALTA. EFEITOS.
À falta de provas em sentido diverso, mantém-se os valores originalmente informados a
título de PIS Repique.
PIS. VALORES OBJETO DE PARCELAMENTO. RECÁLCULO.
Se alguns débitos de PIS sujeitos ao recálculo em razão da semestralidade (sem
correção monetária) foram originalmente recolhidos em atraso ou foram objeto de
processo de parcelamento, os acréscimos legais correspondentes devem ser ajustados ao
novo valor do débito, respeitando-se os índices originalmente aplicados.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
As compensações são homologadas até o limite do valor do direito creditório
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
As conclusões da decisão foram assim definidas:
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de cerceamento, acolher em parte as razões contidas na manifestação de
inconformidade apresentada para reconhecer o direito creditório no montante de R$
11.971.715,36 (em valor de 25/04/2013) e homologar as compensações vinculadas, até
o respectivo limite.
Encaminhe-se à Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para intimar a
contribuinte a tomar ciência do resultado do presente julgamento e demais providências,
ressalvando-lhe o direito de interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos da legislação de regência.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nas e-fls. 792 a 822.
Posteriormente foi anexado aos autos OFÍCIO SEI No 229185/2022/ME,
direcionado ao Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, solicitando a juntada
de acórdão de mandado de segurança n.o 0000649-95.2008.4.03.6100 com as seguintes
considerações:
1. Vimos por meio do presente encaminhar cópias extraídas dos autos do mandado de
segurança no 0000649-95.2008.4.03.6100, atualmente em tramitação perante o Tribunal
Regional Federal da 3a Região, no qual se discute o alcance da coisa julgada formada
no mandado de segurança de no 0021355-80.2000.4.03.6100 e seus efeitos nos pedidos
de compensação dele decorrentes.
2. Em breve síntese, aos 9/1/2008, o contribuinte impetrou o mandado de segurança no
0000649-95.2008.4.03.6100 apontando como ilegal o ato do Delegado da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo de não homologar
compensação efetivada nos termos do comando judicial exarado no mandado de
segurança no 0021355-80.2000.4.03.6100 e prosseguir na cobrança dos crédito
tributários controlados pelos Processos Administrativos nos 10880.004215/2004-27 e
11610.006127/2003-21.
3. Consoante documentação anexa, o entendimento segundo o qual a coisa julgada
produzida no mandado de segurança no 0021355-80.2000.4.03.6100 declarou o direito
do contribuinte de compensar o indébito de PIS (e não de PASEP) foi reconhecido em
todas as decisões judiciais até então proferidas, a saber, apreciação de pedido liminar,
sentença denegatória e acórdão.
4. Além de referendar a atividade da autoridade tributária de averiguação de existência
de indébito a ser compensado, o voto, ao final, explicita os parâmetros a serem adotados
em tal atividade: “Em razão do exposto, a autoridade administrativa deverá ter como
base o provimento jurisdicional exarado no mandado de segurança de no
2000.61.00.021355-0, aliado ao quanto disposto nestes autos, para a verificação da
existência de indébito tributário decorrente de recolhimentos ao PIS com os
inconstitucionais Decretos-Lei no 2.445/88 e 2.449/88 e não do PASEP, haja vista que a
decisão proferida naqueles autos não teve o condão de transformar aqueles
recolhimentos (para o PASEP) em recolhimentos para o PIS, sem a limitação constante
no artigo 170-A, do Código Tributário Nacional, observada a prescrição decenal, em
relação ao ajuizamento daquele mandado de segurança.”
5. Por fim, cumpre-nos destacar a ausência de interposição de recurso dotado de efeito
suspensivo contra o citado acórdão.
Prosseguindo, nas e-fls. 963 a 973 consta Despacho Decisório de revisão com a
seguinte ementa, cujas considerações serão melhor detalhadas no voto:
DESPACHO DECISÓRIO DE REVISÃO
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

(EQRAT 3/DRF/SJC/SP)
EMPRESA
CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
ENQUADRAMENTO
E
ADEQUAÇÃO
DAS
ATIVIDADES
ÀS
MODALIDADES DE CONTRIBUIÇÃO DO PIS PELA LC 07/70 POR
DECISÕES
JUDICIAIS
(MS
2000.61.00.021355-0,
19.a
VF/SPO/SP).
RECÁLCULOS DOS VALORES DE PIS PELAS LCs 07/70 E 17/73 COM
APLICAÇÃO
DA
SEMESTRALIDADE
E
PRESCRIÇÃO
DECENAL.
COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS APURADOS PIS COM DÉBITOS
PRÓPRIOS.
Em meados de 2002, por força de decisões judiciais (MS no 2000.61.00.021355-0), a
empresa comunicou à Receita Federal sobre realização de procedimentos de
compensação de débitos próprios com créditos de PIS/DL, mediante registros em
DCTFs à medida de ocorrência dos respectivos fatos geradores, diante da
inconstitucionalidade dos DDLL no 2.445/88 e 2.449/88 (RE no 148.754-2/RJ c/c
Resolução Senatorial no 49/95). Posteriormente, após o trânsito em julgado
(30/04/2012) do “writ” citado, a empresa habilitou os créditos remanescentes de PIS
(PAF Habilitação no 13896.720486/2013-33) para compensação com demais débitos,
mediante DCOMPs Eletrônicas.
CRÉDITOS PIS/DL PARCIALMENTE RECONHECIDOS. CONVALIDAÇÃO C/C
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DAS COMPENSAÇÕES VINCULADAS.
O referido Despacho Decisório de Revisão foi complementado pela Prestação de
Esclarecimentos (EQRAT 3/DRF/SJC/SP) nas e-fls. 976 a 979. Por fim a ProcuradoriaGeral da
Fazenda Nacional se manifestou por meio do despacho PRFN3DIGRA/PNG no 81/2023, nas
efls. 984 a 995.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e, portanto, dele tomo conhecimento. Não
foram arguidas preliminares.
Inicialmente destaco os tópicos abordados no Recurso Voluntário:
IV – AS RAZÕES PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO.
IV.1 – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO DECENAL NA REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO
IV.2 – O CÁLCULO DO SALDO CREDOR RELACIONADO AOS PERÍODOS
DE APURAÇÃO 07/1990 A 05/1991, 07/1991 A 06/1994 E 06/1995 A 10/1995
IV.3 – O PARCELAMENTO DOS PERÍODOS DE APURAÇÃO DE
JULHO/1994
A
NOVEMBRO/1994
E
JANEIRO/1995
A
MAIO/1995
(PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13811.000645/95-39)
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

IV.4 - INSTITUTO DA DECADÊNCIA E A APLICAÇÃO AO CASO
CONCRETO
IV.5 – CRÉDITO RELATIVO AOS PERÍODOS DE 1996, 1997, 2000 E 2002 (PIS-
REPIQUE)
Antes de seguir aos fatos e que culminou em nova apuração dos cálculos, gerando
o Despacho Decisório de Revisão, objeto de Prestação de Esclarecimentos, muitas foram as
discordâncias alegadas pela recorrente em sua manifestação, algumas replicadas em seu recurso
voluntário.
Neste interim destaco um ponto ressaltado pela recorrente onde reclama da não
inclusão dos pagamentos efetuados nos períodos de 07/1990 a 09/1990, que, como se sabe,
seriam relativos aos períodos de apuração 04/1990, 05/1990 e 06/1990. As cópias dos DARF’s
respectivos encontram-se às fls. 296/297. Por concordar com as razões de decidir, este Relator
irá reproduzir os excertos onde a DRJ tece os devidos esclarecimentos. Vejamos:
(...)
Consideração importante e que deve ser esclarecida diz respeito a quais débitos e
pagamentos devem ser considerados no levantamento como reflexo da decisão judicial.
Nesse ponto, inclusive, a contribuinte reclama da não consideração dos valores pagos
nos meses de 07/1990, 08/1990 e 09/1990, que, como se extrai dos autos, seriam
relativos aos períodos de apuração de 04/1990, 05/1990 e 06/1990, respectivamente.
A ação judicial, autuada sob no 2000.61.00.021355-0, conforme já esclarecido, foi
distribuída junto à Justiça Federal em 30/06/2000. Proferida a decisão de 1a instância e
interpostos os recursos pertinentes a questão chegou até os Ministros da Segunda Turma
do Superior Tribunal de Justiça. Dentre as decisões proferidas observa-se a relativa ao
Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.105.856/SP, assim ementada:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL.
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ART. 3o DA LC No 118/05.
1. Extingue-se o direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por
homologação – não sendo esta expressa – somente após o transcurso do prazo de cinco
anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco anos contados da
data em que se deu a homologação tácita (EREsp 435.835/SC, Rel. Min. Francisco
Peçanha Martins, julgado em 24.03.04, publicado no DJU de 04.06.07).
2. Na sessão do dia 06.06.07, a Corte Especial acolheu a argüição de
inconstitucionalidade da expressão “observado quando ao art. 3o o disposto no art. 106,
I, da Lei no 5.172/1966 do Código Tributário Nacional”, constante do art. 4o, segunda
parte, da LC 118/05 (EREsp 644.736-PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU de
27.08.07).
3. Nesta assentada, firmou-se ainda o entendimento de que, “com o advento da LC
118/05, a prescrição, do ponto de vista prático, deve ser contada da seguinte forma:
relativamente aos pagamentos efetuados a partir de sua vigência (que ocorreu em
09.06.05), o prazo para a ação de repetição de indébito é de cinco a contar da data do
pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime
previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar
da vigência da lei nova”.
4. A eg. Primeira Seção adotou idêntico entendimento quando foi analisada a questão
sob o rito do artigo 543-C no Resp 1002932/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, na sessão
realizada em 25.11.09.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

5. Agravo regimental não provido.
Considerando que os pagamentos em questão foram todos realizados antes da edição da
Lei Complementar no 118, de 2005, a regra a ser estabelecida, segundo a decisão
judicial, é a de que o direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a lançamento por
homologação – não sendo esta expressa – extingue-se somente após o transcurso do
prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais cinco
anos contados da data em que se deu a homologação tácita (tese dos cinco mais cinco).
Como ressaltado, a contribuinte reclama da não inclusão dos pagamentos efetuados nos
períodos de 07/1990 a 09/1990, que, como se sabe, seriam relativos aos períodos de
apuração 04/1990, 05/1990 e 06/1990. As cópias dos DARF respectivos encontram-se
às fls. 296/297.
No presente caso, como não houve homologação expressa e como a ação judicial foi
ajuizada em 30/06/2000, há que se entender que somente os fatos geradores havidos até
os dez anos (cinco mais cinco) anteriores a essa data – e seus pagamentos – é que
estariam albergados pela decisão judicial. Assim, resta claro que os pagamentos
relativos aos fatos geradores 04/1990 a 06/1990 não podem ser considerados nos
cálculos, mesmo na hipótese de esses pagamentos terem sido efetuados posteriormente a
30/06/1990. Nesse ponto, portanto, correto o procedimento fiscal.
(...)
Como já ressaltado, a decisão judicial, tendo firmado a tese dos “cinco mais cinco” em
relação aos débitos e pagamentos analisados, deixou claro que somente os fatos
geradores havidos até os dez anos anteriores à protocolização da ação é que estariam por
ela albergados. Como os ditos fatos geradores (04/1990 a 06/1990) ocorreram
previamente aos 10 anos anteriores à protocolização, há que se ter como correta a não
consideração dos pagamentos respectivos na apuração do crédito pleiteado.
Quanto à tese defendida no subitem 47, transcrito, há que se reforçar que, consoante
decisão judicial, esse entendimento diz respeito apenas aos pagamentos efetuados sob a
égide da Lei Complementar no 118, de 2005, o que não é o caso. A propósito:
(...)
Em suma, uma vez que os pagamentos sob análise foram efetuados previamente à
edição da Lei Complementar no 118, de 2005, a regra a ser observada, consoante
decisão judicial, é a de que o direito de pleitear a restituição de tributo sujeito a
lançamento por homologação – não sendo esta expressa – extingue-se somente após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador (e não do seu
pagamento), acrescido de mais cinco anos contados da data em que se deu a
homologação tácita. Nesse contexto, não se acolhe a argumentação. (...)
Seguindo os esclarecimento da decisão recorrida, outro ponto de discordância
ditou sobre a violação à coisa julgada, ponto que seguiu o racional acima já sustentado pelo
Relator a quo:
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

(...)
Ao analisar as razões de diligência e, em decorrência, rever os procedimentos adotados,
o Seort da DRF em Barueri, curvando-se ao entendimento judicial, refez os cálculos da
compensação considerando a contribuinte como estando sujeita ao PIS (e não ao Pasep
e às respectivas alíquotas). Assim, como no presente voto, e em consonância com o
defendido pela contribuinte, o entendimento a ser adotado será o mesmo considerado
nos novos cálculos efetuados (no que diz respeito à sujeição da contribuinte ao PIS e às
alíquotas respectivas), entende-se que a questão aventada pela contribuinte já se
encontra superada.
Nesse contexto, por considerar que o descompasso inicial acabou revertido quando da
realização da diligência, deixa-se de analisar a extensa argumentação apresentada.
A seguir, a contribuinte volta a insistir na alegação de que o despacho decisório afastou
da restituição/compensação os valores pagos em 07/1990, 08/1990 e 09/1990.
Afirma que a sentença proferida deixou muito claro o período objeto da repetição:

(...)
Apesar de a contribuinte defender a necessidade de inclusão dos valores pagos entre
07/1990 e 09/1990 nos cálculos efetuados, já se deixou muito claro no presente voto que
o STJ, ao decidir o Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.105.856/SP,
estabeleceu a tese dos 10 anos (“cinco mais cinco”) em relação aos débitos e
pagamentos analisados e que, ao assim decidir, tornou claro que somente os fatos
geradores (e seus pagamentos) havidos até os dez anos anteriores à protocolização da
ação é que estariam por ela albergados. Assim, como os fatos geradores relativos aos
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

pagamentos efetuados nos meses de 07/1990 a 09/1990 correspondem aos períodos de
04/1990 a 06/1990 (cujos débitos, é importante ressaltar, não foram incluídos nos
cálculos fiscais), ou seja, correspondem a fatos geradores que ocorreram previamente
aos 10 anos anteriores à protocolização da ação judicial, há que se ter como correta a
não consideração dos ditos pagamentos na apuração do crédito pleiteado. Em suma,
rejeita-se a alegação de ofensa à decisão judicial.
Dando continuidade nos desdobramento deste PAF, conforme já mencionado no
relatório, após apresentação do Recurso Voluntário foi noticiado nos autos decisão proferida em
sede de Mandado de Segurança, que resultou em nova apuração dos cálculos, gerando o
Despacho Decisório de Revisão EQRAT 3/DRF/SJC/SP (e-fls. 963 a 973) que foi objeto de
Prestação de Esclarecimentos EQRAT 3/DRF/SJC/SP (e-fls. 976 a 979), com as seguintes
conclusões:
Concluídos os procedimentos compensatórios, assim ficou a situação dos processos:
a) Os PAFs Cobrança (DAU) no 11610.011352/2002-07, 11610.006127/2003-21,
10880.004215/2004-27 e 10880.720225/2007-56 foram extintos por compensação,
cujas inscrições deverão ser canceladas;
b) Os PAFs Cobrança (RF13) no 19515.000337/2005-68, 13896.903209/2014-45 e
13896.903542/2014-54 também foram extintos por compensação;
c) Apenas o PAF Cobrança (RFB) no 13896.903543/2014-07 foi parcialmente
compensado por insuficiência de créditos, cujos saldos devedores permanecerão
suspensos, aguardando o julgamento do PAF vinculado no 13896.903048/2014-90
pelo CARF;
d) No PAF no 11080.732348/2018-71, o valor da multa lançada será retificado, diante
da convalidação parcial das compensações, cujo saldo devedor também permanecerá
suspenso, aguardando o julgamento do PAF no 13896.903048/2014-90 pelo CARF;
(multa isolada por compensação não homologada)
e) Os depósitos judiciais de R$ 35.252.385,75 e R$ 146.860,39 (Código 7525)
realizados em 07/05/2008 e 29/05/2008 como garantia de execução DAU (PAF no
10880.004215/2004-27) poderão ser devolvidos à empresa;
f) Quanto ao depósito judicial de R$ 240.227.816,42 (Código 7525) realizado em
26/06/2019 como garantia de execução DAU (PAF Cobrança no 12157.000137/2007-
44) deverá ser convertido em renda e a dívida deverá ser cancelada proporcionalmente à
conversão do depósito, pois, os débitos cobrados não foram objetos de compensação
pela empresa, nem compensação de ofício pelo Fisco, diante da insuficiência dos
créditos apurados (revisados) de PIS/DL.
Por fim, esclarecendo que os supostos créditos PIS/Repique (1996, 1997, 2000 e
2002), apontados pela empresa como decorrentes de compensações indevidas,
foram negados pela DRF/13arueri/SP e pela DRJ/Curitiba/PR por falta de
comprovação, portanto, não foram computados em nossos cálculos revisionais,
cujos questionamentos foram remetidos ao CARF para análise perante PAF no
13896.903048/2014-90.
Diante dessas conclusões nota-se que após a reapuração feita pela fiscalização,
remanesce nestes autos os créditos compensados com o PAF Cobrança (RFB) no
13896.903543/2014-07 (apenso) que foi parcialmente compensado por insuficiência de créditos.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

Por conseguinte, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou por
meio do despacho PRFN3DIGRA/PNG no 81/2023, nas efls. 984 a 995, com as seguintes
conclusões:
22. Nesse contexto, retomando o despacho decisório de revisão integral da RFB de fls.
596/606, o cálculo do direito creditório foi revisto integralmente, adotando-se os
seguintes critérios:
a) eliminação de duplicidades;
b) período de apuração julho/1990 até outubro/1995;
c) consideração de recolhimentos comprovados e informações em declarações entregues
pelo contribuinte;
d) consideração dos recolhimentos de PASEP;
e) consideração dos pagamentos realizados no parcelamento do Processo
Administrativo no 13811.000645/95-39;
f) desconsideração de créditos referentes à contribuição ao PIS/Repique (1996,
1997, 2000 e 2002), cujo questionamento prossegue no Processo Administrativo no
13896.903048/2014-90 (aguardando julgamento pelo CARF);
g) aplicação de alíquota de 0,75% para cálculo das contribuições ao PIS e
h) observação do prazo de prescrição de 10 anos, contados a partir do fato gerador.
23. Adotados tais parâmetros, a RFB procedeu à nova valoração do total de créditos do
contribuinte no importe de R$ 62.581.164,61 (valor atualizado até 1/1/1996) e,
realizados os cálculos de compensação, tal montante seria suficiente para extinção e/ou
retificação dos débitos controlados pelos seguintes processos administrativos:

Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

24. Por fim, destaca-se que o despacho decisório de fls. 506/606 foi anexado ao
Processo Administrativo no 13896.903048/2014-90, para fins de instrução do
julgamento a ser proferido pelo CARF.
25. Assim sendo, forçoso concluir pela necessidade de se aguardar o julgamento
administrativo definitivo do Processo Administrativo no 13896.903048/2014-90,
oportunidade na qual serão analisados todos os cálculos elaborados para o direito
creditório em discussão e, eventualmente, será conferido caráter de definitividade à
proposta de cancelamento das inscrições em dívida ativa da União.
(...)
Mais uma vez é de se concluir que remanesce a discursão acerca dos créditos
referentes à contribuição ao PIS/Repique (1996, 1997, 2000 e 2002) e, nos termos do quadro
demonstrativo acima reproduzido, não houve extinção apenas dos débitos vinculados ao
processo de cobrança PAF n.o 13896.903543/2014-07 (apenso a este PAF) e seu respectivo
processo de multa isolada que também será julgado nesta mesma sessão.
Em análise das peças constantes no processo de cobrança PAF n.o
13896.903543/2014-07 (apenso), foi anexado Informação Fiscal (EQRAT 3/DRF/SJC/SP) nos
seguintes termos:
O presente processo tratou de cobranças de débitos PIS e COFINS (P. Apuração:
maio/2013), decorrentes da não-homologação de compensações (DCOMPs Eletrônicas)
por insuficiência de créditos de PIS/DL autorizados pelo MS no 2000.61.00.021355-0
(19a VF/SPO/SP).
Porém, recentemente, pelo PAF (Dossiê) no 13032.784381/2022-63, foi realizada
revisão fiscal integral dos créditos de PIS/DL c/c operacionalização das compensações
dos débitos vinculados (Lei no 9.430/96, art. 74) cobrados pelo PAF no
13896.903543/2014-07 e por outros processos de cobrança vinculados, constatando-se
que, dentre outros, os débitos cobrados pelo processo em tela foram parcialmente
extintos por compensação por insuficiência de créditos, conf. Demonstrativos de
Compensação e Despacho Decisório de Revisão anexos.
Reiterando que todos os procedimentos revisionais com a respectiva
documentação/comprovação foram realizados e juntados ao PAF (Dossiê) no
13032.784381/2022-63.
Esclarecendo que os saldos devedores deste PAF Cobrança no 13896.903543/2014-07
encontram-se suspensos, cujo processo foi juntado por apensação a outro PAF no
13896.903048/2014-90 localizado no CARF para julgamento de questões pontuais
sobre supostos créditos de PIS/Repique.
Por fim, esta Informação Fiscal e nosso Despacho Decisório de Revisão (Cópia) foram
encaminhados ao CARF para ciência e juntada dos documentos ao PAF
no13896.903543/2014-07.
Feitos os esclarecimentos acima, é forçoso concluir que a matéria que persiste a
ser analisada por este colegiado diz respeito aos créditos referentes à contribuição do
PIS/Repique (1996, 1997, 2000 e 2002).
Conforme se verifica do despacho decisório revisor e as conclusões da PGFN (e-
fls, 963 a 995), nota-se que não houve prejuízo algum ao contribuinte, pelo contrário, admitiu-se
os créditos que eram objeto do Recurso Voluntário. Dessa forma a matéria que ainda persiste
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

restou bem delimitada: reconhecimento dos créditos relacionados ao PIS-REPIQUE. Assim, as
demais alegações do Recurso perderam o objeto.
Diante dessas conclusões, não conheço de parte do Recurso Voluntário, em razão
da perda do objeto e passo a julgar apenas as contribuições do PIS/Repique (1996, 1997, 2000 e
2002).
CRÉDITO RELATIVO AOS PERÍODOS DE 1996, 1997, 2000 E 2002 (PIS-REPIQUE).
Sobre esse tópico, a manutenção da apuração realizada pela fiscalização, segundo
a DRJ, foi motivada pela ausência de comprovação das alegações da recorrente, dessa forma,
antes da análise dessas alegações se faz necessário observar o que constou no acórdão recorrido,
visto que sintetiza a maneira como o assunto evoluiu no presente PAF. Vejamos os destaques do
acórdão (e-fls. 777 e ss):
Na planilha apresentada pela contribuinte, fl. 406, o crédito tributário original do PIS
Repique nos anos-calendário 1996, 1997, 2000 e 2002, corresponde a R$ 1.695.683,94,
R$ 3.409.641,62, R$ 4.048.329,94 e R$ 2.819.463,21, respectivamente. O valor total do
débito nos referidos anos, portanto, corresponde a R$ 11.973.118,70.
Na própria planilha, no entanto, a contribuinte ajusta os valores, reduzindo os débitos
dos aludidos períodos para R$ 855.106,04, R$ 1.383.907,89, R$ 601.004,80 e R$
550.921,07, respectivamente. Em decorrência, haveria, segundo a contribuinte, um
crédito – já que os valores originais teriam sido objeto de compensação efetuada
diretamente na escrita fiscal – de R$ 840.577,90, R$ 2.025.733,73, R$ 3.447.325,14 e
R$ 2.268.542,14, respectivamente, ou seja, haveria um crédito total de R$ 8.582.178,91
(valor esse que, corrigido pela Selic chegaria a R$ 24.066.947,79).
Por meio das Intimações Fiscais Seort/DRF/BRE no 223, de 2017, e 231/2017 a
contribuinte foi intimada a esclarecer o recolhimento dos valores devidos a título de PIS
Repique e a origem dos pertinentes valores pleiteados (fl. 367 e 431):

Fl. 1010
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

Ao analisar originariamente a questão, o que foi feito por intermédio do despacho
decisório de fls. 91/95, a autoridade administrativa acatou os valores inicialmente
informados pela contribuinte e, também, a informação de que haviam sido compensados
na escrita fiscal. Todavia, em face da necessidade de se atender ao comando judicial, e,
em decorrência, calcular créditos e débitos da contribuinte com o devido expurgo das
alterações implementadas pelos inconstitucionais decretos-leis, os valores dos débitos
informados como sendo relativos ao PIS Repique foram incluídos juntamente com os
débitos apurados de PIS Faturamento para fins de compensação, ajustando-se as
parcelas mensais do PIS Repique relativamente aos anos envolvidos.
À fl. 103, documento que acompanha o despacho decisório, consta que os valores ditos
como compensados a título de PIS Repique foram indicados como “créditos a serem
atualizados desde 31/12 de cada um desses anos-calendário.” Consultando-se o
demonstrativo de fl. 143 vê-se que, de fato, além dos créditos decorrentes da
semestralidade, originalmente apurados em R$ 81.801.178,44, foram acrescentados dois
créditos sendo um de R$ 840.577,90 (em 30/12/1996) e outro de R$ 2.025.733,73 (em
30/12/1997).
A contribuinte defende tal procedimento e alega que a sua adoção representa a
concordância fiscal acerca do crédito de R$ 8.582.178,91 (e, de plano, a concordância
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

fiscal quanto ao crédito atualizado de R$ 24.066.947,79). Rechaça a conclusão contida
no Relatório de Diligência Fiscal.
Tal conclusão, por óbvio, não pode ser admitida.
Com efeito, por terem sido constatados equívocos quando da lavratura do despacho
decisório, mormente em relação aos critérios adotados para a apuração, foi necessário, e
isso em atendimento a pedido da própria contribuinte, que todo o procedimento fosse
revisto. Originalmente, é válido ressaltar, crédito algum foi apurado em favor da
contribuinte, e, em decorrência, acabaram não sendo homologadas as compensações
constantes da declaração de fls. 87/90 (fl. 91), contudo, após a revisão de todos os
critérios adotados – o que acabou acontecendo em razão da diligência efetuada – valor
substancial (R$ 11.971.715,27 em 25/04/2013) em seu favor acabou sendo identificado,
sendo proposto o seu reconhecimento (fl. 539).
Uma vez que não se trata de lançamento fiscal, mas de direito de crédito e de direito à
compensação, cuja revisão decorre de cumprimento de uma determinação judicial, é
perfeitamente possível que, administrativamente, os valores sejam todos revisados,
desde, é claro, que a contribuinte seja cientificada disso (e foi) e tenha o direito de
manifestar-se a respeito (o que ocorreu).
Como já reiteradamente afirmado, em decorrência da determinação judicial, todos os
débitos da contribuinte foram novamente apurados, afastando-se os efeitos decorrentes
do cumprimento, à época, das determinações dos inconstitucionais decretos-leis.
Apurados os débitos e identificados os créditos (pagamentos), foram efetuadas todas as
imputações necessárias, alocando-se cada pagamento ao seu respectivo débito
(importante alertar que, em valores de 1996, o valores apurados em favor da
contribuinte e que foram utilizados para a extinção dos débitos de PIS apurados a partir
de 11/1995 chegaram a R$ 102.101.194,44 – fl. 563 – tendo remanescido, todavia, o
montante de R$ 11.971.715,27, em valores de 25/04/2013, para a homologação das
compensações constantes das Dcomp sob análise). Além dos débitos de PIS que foram
apurados com base no faturamento (considerada a semestralidade, sem correção
monetária), nos cálculos que precisaram ser realizados também foram considerados os
débitos indicados pela contribuinte como sendo relativos ao PIS Repique os quais,
segundo ela, haviam sido compensados na escrita fiscal. A contribuinte, devidamente
intimada, alega – e apresenta planilhas visando comprovar – que os valores do PIS
Repique são inferiores aos que foram originalmente informados e compensados na
escrita fiscal (tendo como contrapartida os créditos aqui analisados, ou seja, os créditos
decorrentes da semestralidade do PIS). Segundo ela, o lucro real dos períodos foi
ajustado e isso teria causado uma redução no valor das contribuições devidas a título de
PIS Repique. A autoridade fiscal, ao analisar os documentos e planilhas
apresentados e, ainda, as DIPJ constantes do sistema de controle da RFB, concluiu
pela inexistência de retificações e, consequentemente, pela ausência de provas
quanto à necessidade de ajuste nos valores originalmente informados a título de
PIS Repique, tendo sido mantidos, assim, os valores nos cálculos efetuados:
(destaques meus)
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

Fl. 1013
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

Em suma, uma vez que a contribuinte foi cientificada acerca da manutenção dos
valores originais de PIS Repique apurados em relação aos ditos anos de 1996, 1997,
2000 e 2002 no recálculo constante do Relatório de Diligência Fiscal e que, mesmo
intimada, não trouxe provas no sentido de comprovar a existência de erros na
respectiva apuração, há que ser manter a apuração original desses débitos e,
consequentemente, há que se ter como correta a adoção dos ditos valores de PIS
Repique no recálculo efetuado para cumprimento da decisão judicial transitada
em julgado. Em função desse recálculo, aliás, chegou-se à proposta para o
reconhecimento do valor de R$ 11.971.715,27 (em 25/04/2013) e, consequentemente,
para que fossem homologadas até esse limite as compensações informadas e que
constam da Declaração de Compensação no 06433.05408.250413.1.3.57-4517 (saliente-
se que o valor cujo reconhecimento está sendo proposto à fl. 539, ou seja, R$
11.971.715,27, corresponde à diferença entre o débito informado na aludida Dcomp –
R$ 24.875.584,08 e o saldo devedor obtido para esse débito após a compensação dos
saldos de pagamento identificados no processo, ou seja, R$ 12.903.868,81 – fl. 567).
(grifos meus)
Conforme se verifica dos excertos acima, os créditos tratados neste tópico foram
objeto de compensação pela contribuinte na escrita fiscal por consequência da necessidade de
atender ao comando judicial e, em decorrência, calcular créditos e débitos da contribuinte com o
devido expurgo das alterações implementadas pelos inconstitucionais decretos-leis.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

Nesse sentido, ao contrário do que alega o contribuinte, não houve
reconhecimento desses valores pelo despacho decisório, tanto que, o que de fato ocorreram
foram intimações no sentido de buscar a comprovação da consideração desses créditos na base
de cálculo. Contudo, após atender as intimações fiscais e juntar a planilha solicitada pelo TIF n.o
16/2018, a fiscalização apurou inconsistência entre os valores informados nas planilhas e as
declarações prestadas à RFB.
Importante notar que essas inconsistências não foram objeto do Recurso
Voluntário, ou seja, a Recorrente nada fala da ausência de retificação das Declarações prestadas
à RFB com a finalidade de corroborar com os números apresentados na planilha por ela mesma,
Recorrente. Vejamos as alegações recursais:
118. Com relação ao crédito de PIS decorrente de compensações indevidamente
realizadas referente às competências de 1996 (R$ 840.577,90), 1997 (R$ 250.733,73),
2000 (R$ 3.447.825,14) e 2002 (R$ 2.268.542,14), mesmo tendo o r. despacho
decisório reconhecido expressamente o crédito decorrente de compensações indevidas
realizadas nos períodos (fls. 139/143) e tendo a Recorrente apresentado resposta a todas
as intimações efetuadas, o v. acórdão entendeu que a Recorrente não teria apresentado
provas no sentido de comprovar a existência de erros na respectiva apuração que
gerariam direito ao crédito.
119. Todavia, ao contrário do que entendeu o v. acórdão, o direito de crédito da
Recorrente referente aos períodos de 1996, 1997, 2000 e 2002, foi comprovado com a
juntada da planilha às fls. 365 e documentação de fls. 404/427. E, ressalta-se que, o
direito ao crédito é tão evidente que o despacho decisório que ensejou a apresentação de
Manifestação de Inconformidade reconheceu como incontroversos esses valores,
reconhecendo o direito creditório deles decorrente26.
120. Realmente, o r. despacho decisório reconheceu expressamente o crédito decorrente
de compensações indevidas realizadas pela Recorrente nos anos de 1996, 1997, 2000 e
2002, sendo que os valores de R$ 3.447.825,14 e R$ 2.268.542,14 foram descontados
dos débitos objeto das compensações de ofício realizadas, conforme se extrai da
"Listagem de Débitos/Saldos Remanescentes" (fls. 139/142), enquanto os valores de R$
840.557,90 e R$ 2.025.733,73 foram considerados como recolhimentos, aumentando o
saldo credor da Recorrente, conforme se extrai da "Listagem de Créditos/Saldos
Remanescentes" (fls. 143).
121. E nem poderia ser diferente. Isso porque, diferentemente do que afirma o v.
acórdão, considerando ter apurado débito de PIS-Repique nos anos de 1996, 1997, 2000
e 2002, a Recorrente inicialmente havia alocado parte dos créditos reconhecidos nos
autos do Mandado de Segurança no 0021355-80.2000.4.03.6100 (montant e
indevidamente recolhido a título de PIS com base nos Decretos-Leis 2.445/88 e
2.449/88) para pagamentos de tais valores.
122. Como é cediço, a contribuição para o PIS-Repique foi instituída pela LC no. 07/70
em seu art. 3o, alínea “a”, §§1o e 2o, sendo devida pelas instituições financeiras,
sociedades seguradoras e outras empresas, mediante dedução de 05% do Imposto de
Renda devido.
123. No entanto, ao realizar a apuração do lucro real ao fim dos anos-calendários de
1996, 1997, 2000 e 2002, a Recorrente verificou que a base de cálculo do Imposto de
Renda desses períodos era inferior, apurando, inclusive, prejuízo fiscal nos anos-
calendários de 2000 e 2002.
124. Tendo reconhecido os erros de apuração que deram ensejo ao crédito e
devidamente reajustadas as bases de cálculo do IRPJ dos respectivos anos calendários, a
Recorrente recalculou o valor efetivamente devido a título de PISRepique, de acordo
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

com a sistemática prevista no art. 3o, alínea “a”, §§1o e 2o, da LC no 07/70, resultando no
crédito objeto de planilha (fls. 404/409), resumida a seguir:

125. Considerando a existência do indébito de PIS-Repique e, após o trânsito em
julgado da decisão proferida no Mandado de Segurança no. 0021355-80.2000.4.03.6100,
a Recorrente procedeu ao recálculo do crédito remanescente decorrente do mencionado
writ, contabilizando os valores que não poderiam ser utilizados no pagamento do PIS-
Repique justamente em razão do reajuste realizado nos anos de 1996, 1997, 2000 e
2002.
126. Assim, ao contrário do que afirma o v. acórdão, a Recorrente demonstrou
documentalmente que ainda subsiste o crédito no valor histórico de R$ 8.582.678,91
apurado nos anos de 1996, 1997, 2000 e 2002, na medida em que não foi utilizado para
pagamento de nenhum outro débito, sendo legítimo ser objeto do pedido de habilitação
(fls. 411/427) e, conforme já demonstrado, tendo sido reconhecido como incontroverso
pelo r. despacho decisório (fls. 99/103).
Como se vê e não custa repetir, a Recorrente alega que “tendo reconhecido os
erros de apuração que deram ensejo ao crédito e devidamente reajustadas as bases de cálculo
do IRPJ dos respectivos anos calendários, a Recorrente recalculou o valor efetivamente devido
a título de PIS-Repique”, mas não explica a conclusão da Fiscalização sobre a ausência de
retificação das declarações que foram assim expostas: “O contribuinte afirma ter compensado,
por meio de lançamento contábil, os débitos de PIS-Repique nos anos de 1996, 1997, 2000 e
2002 com os créditos objeto de análise desse processo, tendo efetuado uma reapuração desses
débitos em momento posterior, dada a alteração da base de cálculo do seu IR. Contudo, tal
informação não encontra respaldo nas declarações dos respectivos anos entregues à RFB,
conforme exposto acima”.
O Recorrente não impugna especificadamente as conclusões da Fiscalização, não
aponta a eventual convergência existente entre os dados informados na planilha com o devido
lastro contábil, por ele apresentada em resposta ao TIF n.o 16/2018 e as declarações prestadas à
RFB, bem como não esclarece a ausência de retificações dessas declarações. Logo, além de não
contestar de forma direta os fundamentos da decisão, também não apresenta as provas de suas
alegações.
O entendimento deste colegiado no que se refere a matéria de provas esta pautado
no ônus que o Recorrente tem de comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado. Trata-se de
uma obrigação processual apresentar provas que darão substância as suas alegações, e analisando
os processos, não há elementos suficientes que sirvam de respaldo para a tese defensiva. Pois
assim determina o CTN:
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja
capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo
aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas.

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.465 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.903048/2014-90

Dentro dessas considerações, entendo por correta a manutenção do despacho
decisório no sentido de considerar os valores de débito originalmente apurados em 1996, 1997,
2000 e 2002 (PIS-REPIQUE), por ausência de comprovação em contrário e impugnação
específica.
Conclusões
Diante dessas conclusões, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, por perda
de objeto, e, na parte conhecida, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1018
DF CARF MF
Original